Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724049-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLTON VERSIANI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pelo Condonínio-agravado (id. 21427138), ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021, do CPC Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora